Tribunal: TJDFT
Processo: 0738437-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A reiterada violação de medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida.
2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as particularidades do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
3. O feito conta com tramitação regular, não havendo informação de qualquer desídia do magistrado atuante no processo.
4. Ordem denegada.